Tribunal: TCU
Processo: 026.060/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8467/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.060/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Lopes Colares (XXX.926.301-XX); Francisco Tarcisio Vasconcelos (XXX.171.793-XX); Gillian Campos Coleta de Souza (XXX.728.801-XX); Jose Carlos Pereira do Nascimento (XXX.396.214-XX); Jose Roberto da Silva (XXX.679.683-XX); Josemar Rodrigues Martins (XXX.372.054-XX); Manoel Rosa de Araujo Neto (XXX.416.573-XX); Mauro Cesar de Souza Cruz (XXX.639.613-XX); Regina Maria Eufrasio Peixoto Mota (XXX.507.233-XX); Sergio Evandro Kohn (XXX.071.430-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.